Tribunal: TJSP
Processo: 2190110-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Decisão que indefere pedido de citação dos réus via endereço eletrônico – O artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta rol taxativo em que o agravo de instrumento é cabível, e entre as hipóteses previstas não se encontra a matéria debatida no presente recurso – Precedentes deste Egrégio Tribunal – A hipótese dos autos não autoriza a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Decisão que indefere pedido de citação dos réus via endereço eletrônico – O artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta rol taxativo em que o agravo de instrumento é cabível, e entre as hipóteses previstas não se encontra a matéria debatida no presente recurso – Precedentes deste Egrégio Tribunal – A hipótese dos autos não autoriza a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396/MT de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), porque o caso ora telado não apresenta a urgência necessária para sua aplicação – Observa-se que o endereço eletrônico não é atribuído aos réus no contrato por eles firmado - Recurso não conhecido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190110-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados LUIZ MAURO POLICARPO DA LUZ e PADARIA
ALIANCA EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190110-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14890 - LSN
2
Agravo de Instrumento no 2190110-24.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A.
Agravada: Luiz Mauro Policarpo da Luz e Padaria Aliança II EIRELI - ME
Comarca de Iguape 2a Vara Cível
Juiz de 1o grau: Vinicius Câmara Campos Bernardes Siqueira
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14890
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de cobrança

Decisão que indefere pedido de citação dos réus via endereço
eletrônico O artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil
apresenta rol taxativo em que o agravo de instrumento é
cabível, e entre as hipóteses previstas não se encontra a
matéria debatida no presente recurso
Precedentes deste
Egrégio Tribunal
A hipótese dos autos não autoriza a
aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da
mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15
(REsp no 1.696.396/MT de Relatoria da Ministra Nancy
Andrighi), porque o caso ora telado não apresenta a urgência
necessária para sua aplicação Observa-se que o endereço
eletrônico não é atribuído aos réus no contrato por eles
firmado - Recurso não conhecido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 199 que, nos autos da ação monitória que o agravante ajuizou contra os agravados,
processo no 1002259-39.2016.8.26.0244, indeferiu o pedido de citação dos réus via
endereço eletrônico.
Alega-se nele que: “considerando se tratar de demanda que
envolve pessoas plenamente capazes e direitos que admitem a autocomposição, o
endereço eletrônico (e-mail) e/ou número de telefone, informados no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica, são dotados da confiabilidade necessária, para que
sejam utilizados pelo oficial de justiça, para fins de citação nestes autos. De igual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190110-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14890 - LSN
3
forma, não há que se falar em ausência de previsão expressa para realização da
mencionada modalidade de citação, uma vez que, conforme exaustivamente
demonstrado alhures, o Código de Processo Civil, em seu art. 246, inc. V, prevê
expressamente a possibilidade de efetivação da citação de pessoa jurídica na
modalidade eletrônica, e de igual forma, o presente tribunal, por meio da PORTARIA
CONJUNTA No 952/PR/2020, autorizou a possibilidade”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Fls. 193/195. Indefiro o pedido de fls. 193/195 vez que
a citação por endereço eletrônico não possui previsão legal, o
que conduziria à nulidade do ato. Isso posto, intime-se o autor
para requerer o que de direito em termos de prosseguimento do
feito. Intime-se”.
E o artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil indica o rol
taxativo em que o agravo de instrumento é cabível; in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II -
mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou
posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX -
admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X -
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190110-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14890 - LSN
4
termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos
expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento
de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.”
Pelo que se vê da nova disposição do Código de Processo Civil
não se inclui a decisão atacada, que rejeitou o pedido de citação dos réus, ora agravados,
via endereço eletrônico.
A respeito do tema, anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha: “O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões
interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade
legal. Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias
relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada
como agravável é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de
instrumento. Somente a li pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de
conhecimento não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do
CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória agravável. No sistema brasileiro,
não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem s
hipóteses recursais. Não há, enfim, recurso por mera deliberação das partes, de modo
que é tido como ineficaz, devendo ser desconsiderado, eventual negócio jurídico ou
cláusula contratual que crie recurso não previsto em lei para impugnar determinada
pronunciamento judicial. Assim, apenas a lei pode criar recursos, de maneira que
somente são recorríveis as decisões que integram um rol taxativo previsto em lei. É o
que se chama de taxatividade” (Curso de Direito Processo Civil volume 3, 13a edição,
reescrita de acordo com o Novo CPC, Editora JusPODIVM, 2016, págs. 208/209).
No mesmo sentido é o ensinamento de Daniel Amorim
Assumpção Neves: “O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190110-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14890 - LSN
5
contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei,
significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de
instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio
Código de Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões
interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas
pelo disposto legal”. (Novo Código de Processo Civil, Ed. Método, p. 554).
E Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery explicitam que:
“O dispositivo em comento prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão
interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As
interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 2015 não são recorríveis pelo
agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §
1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado
das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade das interlocutórias
que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável
em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões)” (Comentários ao Código de
Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2078, nota 3. ao art. 1.015).
De outra parte, a hipótese dos autos não autoriza a aplicação da
jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no
artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396/MT de Relatoria da Ministra Nancy
Andrighi).
Isso porque, não é possível vislumbrar o alegado prejuízo,
excepcionalidade ou urgência, pois a decisão visa evitar futura nulidade processual.
Nessa quadra, o caso ora telado não apresenta a urgência
necessária para aplicação expansão da exegese normativa prevista no mencionado
julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Observa-se, por oportuno, que o endereço eletrônico consignado
pelo agravante, qual seja ricardo.bo@terra.com.br, não consta do contrato apresentado
às fls. 63/116 como sendo dos contratantes, os agravados Luiz Mauro Policarpo da Luz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190110-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14890 - LSN
6
e Padaria Aliança II EIRELI ME.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)